Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. sucessão. imóvel. utilização. exclusividade. obrigações propter rem. enriquecimento ilícito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao herdeiro que o utiliza com exclusividade o pagamento das obrigações propter rem do imóvel a ser partilhado.
2. “... não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante”. (REsp 1704528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.